Tribunal: TJES
Processo: 5001553-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ENEAS CARDOSO FERREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAQUE NÃO AUTORIZADO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora requer indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que os três primeiros meses de sua aposentadoria, depositados em conta mantida junto ao requerido, foram subtraídos. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido na restituição de R$ 14.237,00 e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A parte requerida interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença. A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

2. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, que permite a adoção das razões de decidir da sentença, em consonância com o Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

3. A relação jurídica em questão é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula nº 297 do STJ. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do defeito do serviço, do evento danoso e do nexo de causalidade. No presente caso, a controvérsia relaciona-se à realização de saques do benefício previdenciário do autor, pois este alega que sequer lhe foi entregue o cartão supostamente utilizado para realizar o saque dos valores depositados na conta. O réu, por outro lado, defende que as transações são autênticas.

4. Cabia ao réu comprovar a regularidade dos saques, seja em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, seja porque exigir da parte autora a comprovação de que não realizou o saque resultaria em atribuir-lhe o ônus excessivo e desproporcional de produzir prova negativa/diabólica. Neste contexto, inverte-se o ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade do serviço prestado. A Súmula 479 do STJ corrobora esse entendimento, firmando que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. A falha na prestação do serviço, ao permitir saques não reconhecidos pelo titular da conta, demonstra a necessidade de maior cuidado no exercício de sua atividade, o que atrai a responsabilidade civil da instituição. Os danos materiais foram devidamente comprovados pelo prejuízo de R$ 14.237,00, conforme apurado em sentença. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela parte autora, ao ter seu benefício previdenciário sacado indevidamente e a necessidade de buscar a solução administrativamente sem sucesso, gerou abalos psicológicos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, buscando coibir novas ilicitudes e proporcionar conforto à vítima, sem configurar enriquecimento ilícito.

6. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)